Tribunal: TJBA
Processo: 8015693-05.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015693-05.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE MACHADO DA SILVA

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA
. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

O processo versa sobre a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor idoso e aposentado que, após receber um SMS fraudulento em nome do Banco Bradesco informando uma suposta compra e solicitando contato com uma central de segurança falsa, foi induzido a instalar o aplicativo "ANYDESK". Em seguida, o consumidor perdeu o acesso aos seus aplicativos bancários e constatou a subtração integral do saldo de suas contas e a contratação de empréstimos pessoais e consignados fraudulentos junto ao Banco Bradesco, totalizando um prejuízo de R$ 49.585,88. A sentença de primeira instância julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima pela instalação do aplicativo e pela ausência de comprovação de falha de segurança do sistema bancário.

II. Questão em discussão

Determinar a responsabilidade da instituição financeira por fraudes resultantes de engenharia social que exploram a vulnerabilidade do consumidor e a falha nos mecanismos de segurança bancária.

Analisar a configuração de defeito na prestação do serviço bancário diante de transações financeiras vultosas, sequenciais e atípicas ao perfil do correntista, realizadas em curto espaço de tempo.

Verificar a aplicação adequada das excludentes de responsabilidade civil do fornecedor de serviços e a incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Concluir sobre a caracterização dos danos materiais e morais e a necessidade de restituição de valores e cancelamento de contratos fraudulentos.

Discutir a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários recursais.

III. Razões de decidir

O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que dele se pode esperar, considerando o modo de fornecimento e os riscos razoavelmente esperados. As instituições financeiras devem implementar mecanismos capazes de identificar e coibir fraudes, mantendo-os em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras de seus clientes e do elevado risco inerente à atividade bancária.

A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista demonstra a existência de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização das instituições financeiras.

No caso concreto, as operações bancárias fraudulentas, realizadas no mesmo dia em curto intervalo de tempo, com valores expressivos e totalmente destoantes do histórico do consumidor, configuram falha no sistema de segurança do banco ao não identificar e bloquear tais transações atípicas.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando-se fortuito interno. 2. A falha nos sistemas de segurança e monitoramento do banco em detectar e bloquear transações financeiras atípicas, vultosas e sequenciais, realizadas por meio de engenharia social, caracteriza defeito na prestação do serviço. 3. O consentimento do consumidor induzido por fraude de engenharia social não configura culpa exclusiva da vítima quando o banco não implementa medidas de segurança adequadas para impedir tais operações anômalas."

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, §1º e §3º, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, §11, Art. 1.009, Art. 1.012 e Art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil; Art. 186 e Art. 927, parágrafo único, do Código Civil; Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça; REsp 2.222.059/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/10/2025, DJe de 13/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015693-05.2023.8.05.0150
, em que figuram, como apelante, JORGE MACHADO DA SILVA, e, como apelado, o BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.